Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-05.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701793-05.2021.8.07.0008 RECORRENTE: GUSTAVO DA SILVA BEZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO. COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE AFASTADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO COESO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA (SEMIABERTO). SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. 1. De acordo com o art. 5o, XI, da CF/88 “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 2. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova, por invasão de domicílio, quando demonstrado, de forma induvidosa, que o ingresso policial na residência foi precedido de autorização de morador e, além disso, se deu a partir de fortes indícios da prática delitiva, o que configura exceção ao direito – não absoluto – da inviolabilidade da morada. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, podendo validamente fundar o convencimento do julgador. 4.1 A confissão em sede investigativa também pode amparar o convencimento do julgador quando judicializada por meio de depoimento policial e não retratada em Juízo (réu revel). 5. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP. 6. Tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, mesmo não superando a reprimenda corporal o patamar de quatro anos, impõe-se a manutenção do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, consoante diretrizes do art. 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do CP. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos fica obstada quando, embora a reprimenda imposta seja inferior a 4 anos, a medida não é socialmente recomendável (réu reincidente não específico, mas com antecedentes desfavoráveis, inclusive condenação por crime previsto no Estatuto do Desarmamento). 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 59, 65, inciso III, alínea “d”, e 155, §4o, inciso II, todos do Código Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais; b) artigos 157, caput e §1o, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de nulidade decorrente da ilicitude da revista pessoal, ao argumento de que inexistiriam fundadas suspeitas na abordagem do insurgente. Subsidiariamente, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 59, 65, inciso III, alínea “d”, e 155, §4o, inciso II, todos do Código Penal, porque, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça, “nos casos em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.000.140/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 5/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 157, caput e §1o, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Volvendo ao caso sub judice, nota-se que, embora a defesa afirme que o franqueamento para entrada dos policiais não foi gravado, sequer contou com assinatura demonstrando o consentimento formal – lançando dúvida, portanto, sobre a válida e efetiva autorização de morador para entrada na residência –, os elementos produzidos deixaram inequívoco o consentimento. Tal qual ressaltado em sentença, depreende-se do caderno investigativo, mais especificamente do depoimento extrajudicial do próprio réu, ter havido autorização expressa para a entrada dos policiais na residência (ID 58658995 - Pág. 6). No caso, os indícios mínimos da existência do crime flagrancial estavam presentes, como se afigura do depoimento em Juízo do PM CLÁUDIO (ID 55386618), ao revelar que, no momento da ocorrência, populares informaram terem avistado uma pistola com o réu – fato, este, corroborado pelo depoimento extrajudicial do próprio, ao confessar ter mostrado a arma durante a discussão, apesar de não ter efetuado o saque (ID 55385440 - Pág. 3) (...) Ante o exposto, por qualquer dos ângulos que se examine a controvérsia, não há se falar em ilicitude da prova obtida em decorrência do ingresso policial em domicílio, impondo-se a rejeição da preliminar (ID 58658995 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024